Tribunal: TJDFT
Processo: 0746199-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Roubo circunstanciado. Continuidade delitiva. Juiz da execução penal. Individualização da pena. Revisão criminal julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se o cabimento da revisão criminal e se houve ilegalidade na individualização da pena.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
4. Pedido para se reconhecer eventual continuidade delitiva entre crimes de ações penais diversas deve ser deduzido no juízo da execução penal. A revisão criminal se presta para tanto.
5. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
IV. Dispositivo
6. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1850458/RS, Relator Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 23.2.21, DJe 26.2.21. TJDFT, Acórdão 1316710, 07444814020208070000, Relatora Des. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021.